Tribunal: STF
Processo: Pet 1104
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-12
Data de publicação: 2002-09-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA
MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE
ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO.
1.      Em se tratando de ação penal
pública, é do Ministério Público - e não de particulares - a
legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade
(artigos 129, I, e 102, I, "c" da C.F.).
2.      Precedentes do
S.T.F.
3.      Agravo improvido.